Tribunal: TJDFT
Processo: 0703331-90.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. POSSE DE LOTE PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. CONDENAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DAS BENFEITORIAS E ACESSÕES. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que rejeitou os pedidos de usucapião formulados pelo réu e de afastamento da indenização por benfeitorias requerida pelo autor, mantendo a sentença de improcedência recíproca das apelações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à aplicação do Tema 1025 do STJ, à caracterização da boa-fé do possuidor e à ocupação de área non aedificandi; e (ii) a necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão foi expresso ao afastar a possibilidade de usucapião, assentando que o prazo aquisitivo somente se inicia com a individualização do lote, ausente no caso concreto. 4. Quanto à indenização por benfeitorias, reconheceu-se a boa-fé do réu com base na posse pacífica e prolongada e na ausência de prova de má-fé, sendo a apuração do valor devida em liquidação. 5. As omissões alegadas dizem respeito à reapreciação do mérito, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios. 6. Para fins de prequestionamento, é suficiente a análise da tese jurídica, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes. 7. “Havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade afasta o cabimento dos embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento. 2. É desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pelas partes quando a tese jurídica suscitada foi suficientemente enfrentada no julgado."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 489, §1o, e 1.022; Código Civil, arts. 1.219, 1.228, 1.238 e 1.255; Lei no 6.766/1979, arts. 10 a 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 736.810/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ 16/10/2006, p. 436.